Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-53.2023.8.14.0401
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0802102-53.2023.8.14.0401

JUIZO RECORRENTE: WELLYNGTON SOARES DE FRANCA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONCEDENDO A REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não existe qualquer ilegalidade na decisão judicial que conferiu a reabilitação criminal ao peticionante, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos art. 93, 94 e 744 do CPPB, devendo ser mantida a sentença do juiz
a quo
.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA. N.º 0802102-53.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADO: WELLYNGTON SOARES DE FRANCA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os presentes autos de Remessa Necessária, oriunda do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de Reabilitação impetrado em favor do réu
WELLINGTON SOARES DE FRANÇA.

Consta dos autos que
foi determinada a extinção da pena de 07 anos de reclusão pelo cometimento do delito tipificado no art. 121,
caput
(Homicídio Simples)
,
do Código Penal, imposta a WELLINGTON SOARES DE FRANÇA, em razão da prescrição da pretensão executória.

Requerida a reabilitação pela defesa do réu, para fins de sigilo acerca da condenação criminal sofrida, tendo em vista que vem sofrendo
sérios transtornos, não conseguindo trabalhos, devido seus antecedentes constar na Certidão como Positiva.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se posicionou pela
manutenção da decisão de 1º grau que conferiu a reabilitação criminal, e consequentemente pelo improvimento do reexame necessário.

É o relatório.

Sem Revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

De antemão, entendo que é caso de deferimento do pedido de reabilitação criminal, em consonância com o parecer do Ministério Público em segundo grau, portanto contrário a remessa necessária que foi o recurso que subiu contrário a sentença do juiz
a quo
que determinou a reabilitação criminal.

A reabilitação criminal está descrita nos artigos 93 e 94 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Portanto, a reabilitação criminal é a declaração judicial de que o réu, decorridos
2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, encontra-se reinserido no seio social, de forma a assegurar-lhe o sigilo dos registros sobre o processo e atingindo também outros efeitos da condenação previstos no art. 92 do CPB.

Pois bem, a pena privativa de liberdade imposta ao peticionante foi de 07 (sete) anos, em decorrência do delito de homicídio (art. 121,
caput)
por ele praticado,
cuja punibilidade foi declarada extinta em razão da prescrição da pretensão executória, proferida em 25/08/2017.

Desta feita já foi ultrapassado o prazo de dois anos exigido para a declaração da reabilitação.

O requerente, igualmente, demonstrou ter mantido domicílio no país pelo prazo de dois anos, a contar da extinção da pena.

Ademais, as certidões de antecedentes criminais acostada aos autos, demonstra que a inexistência de outros apontamentos criminais, estando assim atendida a exigência do art. 744, I, do CPPB. Ainda, consta sua CTPS nos autos, assim como atestado de boa conduta carcerária, estando o requerente ocupando a função de Braçal, onde é voluntario da associação do seu bairro, trabalha como diarista na manutenção da piscina do Clube França, presta serviços gerais e pintura, na associação voluntariamente como braçal, não tendo mais se envolvido em qualquer delito.

Percebe-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o suplicante teve bom comportamento público e privado, como exigido no art. 94, II, do CPB.

Neste diapasão, como bem asseverado pelo Ministério Público, está satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação.

Neste sentido:

Execução Penal. Reabilitação criminal. Presença dos requisitos dos códigos penal e de processo penal. Deferimento. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida. 2. Hipótese em que o sentenciado pagou, integralmente, a multa imposta na condenação, bem como efetuou o ressarcimento do dano ao erário. 3. O requerente demonstrou ter mantido domicílio no país, assim como bom comportamento público e privado durante o período de dois anos após a extinção das penas que lhe foram impostas. 4. Pedido de reabilitação deferido.
(STF - Pet: 8314 DF - DISTRITO FEDERAL 0027112-88.2019.1.00.0000, Relator: Min.
ROBERTO BARROSO
, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/06/2020).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO
. Recurso de ofício contra decisão concessiva de reabilitação criminal. Uma vez que se cumpriram todos os critérios previstos no art. 94, caput e incisos, do Código Penal, c/c art. 744 do CPP, e não se cuidando senão de infrações penais com sujeito passivo difuso, que, por isso, dispensaria o adimplemento de específica obrigação de fazer, vê-se mantida a reabilitação criminal já deferida. Negado provimento.
(TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 00047964420108260629 Tietê, Relator:
Alcides Malossi Junior
, Data de Julgamento: 17/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, para confirmar a sentença deferitória da reabilitação criminal, em prol de
Wellington Soares de França
, nascido em 16/09/1985, RG nº 4768427, filho de
Antônio Luiz de França e Joelma Soares de França
.

Cumpra-se o determinado na Sentença de ID nº 14397593), no que tange à expedição de ofícios necessários ao cumprimento desta Decisão, em especial, a comunicação ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, nos termos do artigo 747, do Código de Processo Penal (com remessa de cópia da decisão). E ainda, oficie-se ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do Pará, cientificando o órgão da concessão da reabilitação, para adoção das medidas pertinentes.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relatora

Belém, 27/02/2024